Tribunal: TJDFT
Processo: 0754958-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência das transações bancárias fraudulentas e determinar as respectivas devoluções dos valores descontados. A parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não houve qualquer participação do banco na fraude perpetrada. No mérito, alega que o prejuízo da cliente decorreu de um golpe de engenharia social, configurando culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Sustenta que não houve falha de segurança ou do sistema bancário, pois as transações contestadas foram realizadas com a utilização do cartão e da senha pessoal e intransferível da própria cliente. Afirma que a guarda da senha é de responsabilidade exclusiva da cliente e que sua negligência ao facilitar o acesso de terceiros rompe o nexo de causalidade, excluindo o dever de indenizar do banco, conforme amparado pela jurisprudência do STJ. Diante disso, requer a total improcedência da ação e a não responsabilização pelos danos materiais alegados.
2. O fato relevante. Na origem, a autora relatou que em março de 2025, ao tentar realizar um pix, teve seu acesso bancário bloqueado, de modo que entrou em contato com a sua gerente, tendo recebido informação de que o problema seria solucionado. Logo após, foi contatada por uma falsa funcionária do Banco do Brasil que, usando informações internas, a convenceu a realizar três transações de alto valor, totalizando R$ 38.000,00, sob o pretexto de cancelar supostas fraudes. A autora alega falha de segurança do banco por não ter bloqueado as movimentações vultosas e atípicas e busca o ressarcimento com base na responsabilidade objetiva do Banco, que se recusou a estornar os valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade das partes no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o banco é a instituição responsável pelos serviços de conta corrente e cartão bancário. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista que se enquadram na definição de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o.
7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (art.14, § 3o, I e II, do CDC). Ademais, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Do contexto fático e probatório dos autos, verifica-se a ocorrência de fraude perpetrada por telefone em que a criminosa se fez passar por funcionária do banco e usou dados prévios da cliente para ganhar credibilidade, de modo que manipulou a vítima a executar ações que consumaram o golpe, sob o pretexto de estar prevenindo-o. A abordagem foi eficaz porque ocorreu logo após a cliente ter contatado seu gerente sobre o bloqueio de sua conta (ID 77306869 – Págs. 04/13).
9. Desse modo, o cenário sugere um vazamento de informações internas do banco. Os golpistas, usando linguagem técnica e simulando canais oficiais, aproveitaram o contexto do problema inicial da cliente para enganá-la e fazê-la seguir as instruções fraudulentas. O banco falhou em seu dever de segurança ao não bloquear automaticamente essas operações de alto valor, sobretudo porque houve um bloqueio prévio de R$ 548,00 quando a própria autora tentou fazer um Pix de forma legítima (ID 77306869 – Pág. 2).
10. Entretanto, a conduta da cliente, ora recorrida, denota falta de diligência, caracterizando culpa concorrente, visto que facilitou a consumação da fraude. Ao acatar instruções de uma suposta representante bancária e realizar transferências de valores vultosos para contas de terceiros, ela descumpriu o dever de cautela esperado do “homem médio” em situações de risco já amplamente divulgadas. Tal negligência foi determinante para a concretização do prejuízo.
11. Assim, as evidências indicam que ambas as partes concorreram para a ocorrência do evento danoso, em culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311 e Acórdão 1640983.
12. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
13. Quanto ao dano material pleiteado, verifica-se nos autos que a parte autora suportou o prejuízo no importe de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), referente a TED de R$ 25.000,00 (ID 77306871), ao Pix de R$ 9.000,00 (ID 77306872) e ao pagamento via cartão de crédito de R$ 4.000,00 (ID 77306873), devendo este valor total ser rateado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente devendo a parte ré restituir à autora o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
15. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, 2a Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012; TJDFT, Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1640983, 0735804-81.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 23/12/2022 e Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.